Tribunal: TJPA
Processo: 0001090-72.2009.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001090-72.2009.8.14.0063

APELANTE: MARCELO SILVA DE MORAIS, JADSON DE SOUSA ARAUJO, JOSE NAZARENO SANTOS PONTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

direito penal e processo penal. apelação criminal. roubo majorado e corrupção de menores. prescrição reconhecida de ofício. condenação mantida quanto ao crime de roubo. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por três réus contra sentença que os absolveu do crime de associação criminosa, mas os condenou por roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Os fatos envolvem assalto à mão armada, com participação de adolescente, ocorrido em zona rural do município de Vigia de Nazaré, com apreensão de parte do produto do crime.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão punitiva do Estado foi atingida pela prescrição quanto aos crimes imputados; (ii) saber se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de roubo majorado, em relação aos réus Marcelo Silva de Morais e José Nazareno Santos Pontes.

iii. razões de decidir

3. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, de ofício, quanto aos crimes de: (i) roubo majorado e corrupção de menores para o réu Jadson de Sousa Araújo, nos termos dos arts. 107, IV; 109, III e VI; e 115 do CP; (ii) corrupção de menores para os réus Marcelo Silva de Morais e José Nazareno Santos Pontes, com base nos arts. 107, IV e 109, VI do CP. 4. A condenação pelo crime de roubo majorado é mantida quanto a Marcelo Silva de Morais e José Nazareno Santos Pontes. A autoria e materialidade restaram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos harmônicos da vítima e de policiais militares que realizaram a prisão em flagrante com recuperação parcial dos bens. 5. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos, possui valor probatório relevante, segundo entendimento pacífico dos tribunais superiores.

iv. dispositivo e tese

6. Apelação conhecida. Parcialmente provida, exclusivamente para declarar, de ofício, a extinção da punibilidade: (i) de Jadson de Sousa Araújo, quanto aos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, por prescrição da pretensão punitiva; (ii) de Marcelo Silva de Morais e José Nazareno Santos Pontes, quanto ao crime de corrupção de menores, pelo mesmo fundamento. No mérito, recurso desprovido quanto à condenação por roubo majorado.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional deve ser reduzido pela metade em relação ao réu menor de 21 anos à época dos fatos, nos termos do art. 115 do Código Penal. 2. É válida a condenação por roubo majorado quando a palavra da vítima é clara e corroborada por provas materiais e testemunhais, inclusive de policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, III e VI; 115; art. 157, §2º, I e II. ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 883.585/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11.03.2025, DJEN 19.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, declarar de ofício, extinta a punibilidade de um dos réus de ambos os delitos, declarar prescrita a punibilidade de todos os réus do crime de corrupção de menores, e NEGAR PROVIMENTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 21 dias e finalizada aos 28 dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcelo Silva de Morais
,
Jadson de Sousa Araújo
e
José Nazareno Santos Pontes,
em face da sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

Na sentença recorrida, o juízo de origem absolveu os réus da imputação relativa ao crime previsto no artigo 288 do Código Penal (associação criminosa), mas os condenou como incursos nas sanções dos artigos
157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado) e 244-B da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores),
aplicando-lhes as seguintes penas:

MARCELO SILVA DE MORAIS
: 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze dias-multa) pelo crime de roubo majorado; e 01 (um) ano de reclusão, pelo crime de corrupção de menores, em regime semiaberto.

JADSON DE SOUSA ARAÚJO
: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa pelo crime de roubo majorado; e 01 (um) ano de reclusão, pelo crime de corrupção de menores, em regime semiaberto;

JOSÉ NAZARENO SANTOS PONTES:
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa pelo crime de roubo majorado; e 01 (um) ano de reclusão, pelo crime de corrupção de menores, em regime semiaberto;

Narra a denúncia que no dia 29/11/2009, às 11h30, aproximadamente, no município de Vigia, Ramal do Porto Salvo, Zona Rural, os denunciados, em concurso de agentes e acompanhados por um adolescente, com arma de fogo em punho, subtraíram bens do comércio da vítima. Consta que o menor de idade e o denunciado Marcelo Silva de Morais - este último utilizando um capacete de motocicleta - adentraram no estabelecimento comercial do ofendido e subtraíram valores em dinheiro e outros bens, ao passo que os codenunciados Jadson de Sousa Araújo e José Nazareno Santos Pontes permaneceram do lado de fora cada qual em uma motocicleta para dar fuga aos dois primeiros.

Subtraídos os bens, os agentes do crime empreenderam fuga, no entanto, foram localizados no ramal Guajará, Km 40 da PA 140, com parte do produto do crime.

Nas
razões recursais
(ID 13410127), os apelantes sustentam a
inexistência de provas suficientes à condenação
, enfatizando que a única testemunha ouvida em juízo foi a vítima, cujas declarações não teriam imparcialidade. Argumentam ainda que os demais elementos de prova constantes dos autos não se mostram aptos a confirmar a autoria delitiva, pugnando, assim, pela absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões
(ID 17728678), o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do apelo.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
manifesta-se
“pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelo réu MARCELO SILVA DE MORAIS, JADSON DE SOUZA ARAÚJO e JOSÉ NAZARENO SANTOS PONTES.”
(Textual) (ID 25480762)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à alegada ausência de provas para sustentar a condenação dos apelantes pelos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado) e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores).

Contudo, antes de adentrar o mérito da apelação, faz-se necessário examinar,
de ofício
, a ocorrência de eventual prescrição da pretensão punitiva estatal.

I –
I – DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – ANÁLISE DE OFÍCIO

I.1 –
Réu JADSON DE SOUSA ARAÚJO

Nos termos do documento de ID13409903, o réu
JADSON DE SOUSA ARAÚJO
era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, ocorridos em 29/11/2009. Assim, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, conforme dispõe o art. 115 do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 03/03/2010, e a sentença condenatória foi prolatada em 19/06/2017 (ID 13410121), ou seja, mais de 7 anos após o recebimento da denúncia.

Para o crime de roubo majorado, foi fixada pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, o que, à luz do art. 109, III, do CP, atrai a prescrição em 12 anos. Contudo, com a redução pela metade, o prazo prescricional é de 6 anos.

Logo, já havia transcorrido lapso superior a 6 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, sem causas interruptivas válidas no período, impondo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de roubo em relação a JADSON DE SOUSA ARAÚJO.

I.2 – Crime de Corrupção de Menores (art. 244-B do ECA)

A pena fixada para todos os réus nesse ponto foi de 1 (um) ano de reclusão. O prazo prescricional, nos termos do art. 109, VI, do CP, é de 3 (três) anos, e para JADSON, novamente reduzido à metade (art. 115, CP), passando a ser de 1 ano e 6 meses.

Assim, tanto para JADSON DE SOUSA ARAÚJO, quanto para MARCELO SILVA DE MORAIS e JOSÉ NAZARENO SANTOS PONTES, verifica-se que entre o recebimento da denúncia (03/03/2010) e a prolação da sentença (19/06/2017), decorreu lapso superior ao previsto na norma penal, impondo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto a esse delito
para todos os réus
.

Diante do exposto,
DECLARO, DE OFÍCIO

extinta a punibilidade de JADSON DE SOUSA ARAÚJO
quanto aos crimes de
Roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP)
e
Corrupção de menores (art. 244-B do ECA)
, em razão da
prescrição da pretensão punitiva
, nos termos dos arts. 107, IV, c/c 109, III e VI, e art. 115, todos do Código Penal.

Declaro, ainda,
extinta a punibilidade de MARCELO SILVA DE MORAIS
e
JOSÉ NAZARENO SANTOS PONTES
,
exclusivamente
quanto ao crime de
corrupção de menores (art. 244-B do ECA)
, com fundamento nos arts. 107, IV e 109, VI, do Código Penal.

III – ANÁLISE DO MÉRITO – APELAÇÃO DE MARCELO E JOSÉ NAZARENO (ROUBO MAJORADO)

Superada a questão prejudicial, passo à análise do recurso
exclusivamente quanto ao crime de roubo
, em relação aos apelantes
MARCELO SILVA DE MORAIS
e
JOSÉ NAZARENO SANTOS PONTES
.

Ambos requerem a absolvição por ausência de provas, alegando que a única testemunha seria a vítima e que esta não teria imparcialidade.

Todavia, razão não lhes assiste.

A materialidade delitiva está amplamente demonstrada por meio dos documentos constantes nos autos (boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão, auto de entrega, laudo da arma de fogo – ID’s 13409899, 13409902, 13409907), enquanto que a autoria resta evidenciada pelos firmes depoimentos colhidos em juízo.

A vítima
Gilberto Pereira
descreveu com riqueza de detalhes a ação dos réus, afirmando (ID 13409908):

“QUE lida a denúncia para a vítima, esta confirmou-a em todos os seus termos; QUE tomou conhecimento dos nomes dos réu já na delegacia de polícia; QUE foram subtraídos de seu comércio R$ 1.200,00, além de um cordão de aço e um relógio da marca Condor, devolvido já inutilizado; QUE a única coisa que não lhe foi devolvida foi o dinheiro, do qual recuperou apenas a quantia de R$ 390,00; QUE o informante foi abordado por uma pessoa menor de idade, a qual portava uma arma; QUE os maiores que praticaram o assalto não estavam armados; QUE o informante estava esperando uma máquina e pronto para fechar seu estabelecimento, quando foi abordado pelos assaltantes.

QUE assim que foi abordado pelo menor que portava a arma, este mandou que o depoente baixasse a cabeça.”

Tal versão foi integralmente corroborada pelos policiais militares
Edgar Galo Menezes
e
Denis Nazareno Morais Ribeiro
, que realizaram a prisão dos acusados, onde afirmaram que prenderam os três indivíduos momentos depois, em duas motocicletas, com os bens da vítima, afirmando que um deles estava com capacete vermelho, tendo sido efetuado o reconhecimento imediato. Asseveraram que receberam o chamado via rádio e encontramos os suspeitos poucos minutos após o crime, na PA 140.

Que estavam com o dinheiro e produtos subtraídos da vítima. As características batiam com as passadas pelo ofendido, inclusive o capacete vermelho.

O conjunto probatório, portanto, é sólido e coerente.

Como salientou o Ministério Público em parecer de 1º grau, com precisão:

“A tentativa de refutar a imputação penal não se sustenta, ante a coerência do conjunto probatório, que de modo categórico comprova a culpabilidade e responsabilidade penal dos réus. [...] É pacífico o entendimento de que não se pode desprezar o valor probatório do depoimento da vítima, sobretudo quando corroborado pelo conjunto probatório, tal qual na espécie.”
(ID nº 25480762.)

De igual forma, é consolidada a jurisprudência dos tribunais superiores quanto à suficiência da palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.

3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos.

Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva.

Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória.

4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024).

5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)”

Diante disso, a condenação dos réus
MARCELO
e
JOSÉ NAZARENO
encontra-se plenamente justificada, devendo ser mantida.

ANTE O EXPOSTO
,
DECLARO, DE OFÍCIO
, a extinção da punibilidade de
JADSON DE SOUSA ARAÚJO
quanto aos crimes de
roubo majorado
e
corrupção de menores
, por prescrição da pretensão punitiva.

DECLARAR, TAMBÉM DE OFÍCIO
, a extinção da punibilidade de
MARCELO SILVA DE MORAIS
e
JOSÉ NAZARENO SANTOS PONTES
, quanto ao crime de
corrupção de menores
, pelo mesmo fundamento.
NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação de
MARCELO SILVA DE MORAIS
e
JOSÉ NAZARENO SANTOS PONTES
, mantendo-se íntegra a condenação pelo crime de
roubo majorado
(art. 157, §2º, I e II, do CP).

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025